Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Revelia. Taxatividade. Chamamento de terceiro. Preclusão. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indefere o afastamento da revelia decretada e não conhece do chamamento de terceiro ao processo.
II. Questão em discussão
2. A discussão envolve duas questões: (i) se é possível a análise sobre a revelia em agravo de instrumento; (ii) se há possibilidade de proceder ao chamamento de terceiro.
III. Razões de decidir
3. Não comporta conhecimento a insurgência relacionada à decretação da revelia. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
4. A intempestividade da defesa inviabiliza o exame das matérias nela suscitadas, exceto as questões de ordem pública. Operada preclusão, descabe análise do chamamento ao processo.
5. Não cabe a majoração os honorários advocatícios quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 131; art. 346, p. ún.; art. 1.009, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 01/06/2020; AgInt no AREsp n. 2.562.574/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025. TJDFT, APC 0701003-14.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 23/10/2024.